Tribunal: TJDFT
Processo: 0727095-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJEÇÃO À PENHORA DO BEM INDICADO PELO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DO EXECUTADO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART. 835 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM APTO A ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. O exequente tem a prerrogativa de indicar bens à penhora, nos termos dos artigos 798, inciso II, alínea “c”, 805, 829, § 2o, 847, § 2o, e 848, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Se o bem penhorado por indicação do exequente não obedece à ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil ou impõe situação gravosa para o executado, a este cabe requerer a sua substituição, ou seja, indicar bem cuja expropriação seja apta a assegurar a satisfação do crédito, consoante a inteligência dos artigos 805, 847, § 2o, e 848, inciso I, do mesmo diploma legal.
III. A simples objeção à penhora, sob a alegação de que não observou a ordem legal, é completamente inócua para desconstituí-la, sendo de rigor que o executado indique bem apto à satisfação do crédito do exequente.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.